Tribunal: STF
Processo: HC 130863
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
SOBREPOSIÇÃO – DROGA – NATUREZA – QUANTIDADE – PENA-BASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Inexiste sobreposição quando, ante piso e teto previstos para o tipo, considera-se a natureza e a quantidade da droga e, na terceira fase, afasta-se a causa de diminuição pelos mesmos motivos, concluindo-se pela integração a grupo criminoso. 



    PENA – DROGA – ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. O fato de ocorrer absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico não atrai automaticamente a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no que o Direito surge orgânico, descabendo confundir o afastamento do tipo – associação – com a inobservância, ante o contexto, da causa de diminuição da pena.